Tribunal: TJES
Processo: 5001655-90.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001655-90.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSE BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001655-90.2014.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada por José Barbosa dos Santos, na qual se reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou-se a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou-se indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve alteração da causa de pedir em violação ao art. 329, II, do CPC; (ii) verificar a ocorrência de prescrição e decadência; (iii) apurar a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (iv) examinar a configuração de dano moral indenizável; e (v) estabelecer os critérios de restituição dos valores e a adequação da fixação de juros, correção monetária e honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de alteração da causa de pedir não prospera, pois a posterior impugnação à assinatura no contrato representa desenvolvimento da tese inicial de ausência de vínculo contratual, mantendo-se a causa de pedir baseada na inexistência de consentimento válido.

4. A prescrição da pretensão indenizatória e a decadência do direito de anular o contrato são afastadas, aplicando-se o art. 27 do CDC e a jurisprudência do STJ, segundo a qual o prazo prescricional flui a partir do último desconto indevido.

5. A contratação do cartão de crédito consignado não foi validamente comprovada pelo banco, que não se desincumbiu do ônus da prova após impugnação da assinatura pelo autor, conforme entendimento do STJ (Tema 1.061) e art. 429, II, do CPC.

6. A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo os descontos indevidos em benefício previdenciário suficientes para configurar abalo moral indenizável.

7. O valor fixado para reparação por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, em conformidade com precedentes das Cortes Estaduais.

8. A restituição dos valores descontados deve observar o entendimento fixado no EREsp n. 1.413.542/RS, com devolução simples dos montantes anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme a boa-fé objetiva.

9. A correção monetária e os juros devem observar as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024: (i) danos materiais com correção pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, apenas SELIC; (ii) danos morais com SELIC deduzido o IPCA desde a citação até o arbitramento e, após, apenas SELIC.

10. Os honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação não se mostram excessivos, considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC e o zelo demonstrado pelos advogados da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A posterior impugnação de assinatura em contrato bancário não configura alteração da causa de pedir quando baseada na mesma narrativa fática inicial de contratação indevida.

2. Em demandas que discutem descontos oriundos de cartão de crédito consignado não contratado, o prazo prescricional para reparação de danos inicia-se na data do último desconto.

3. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

4. A responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva e enseja indenização por danos morais.

5. A repetição do indébito será simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme tese firmada no EREsp n. 1.413.542/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 27; CPC, arts. 329, II, 369 e 429, II; CC, art. 178, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021); STJ, AgInt no AREsp 1.481.507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.08.2019; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença (ID 14539662) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES , que, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado - RMC c/c repetição de indébito e danos morais”
ajuizada por
JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos seguintes termos:

a) Declaro a nulidade do contrato supostamente firmado entre as partes.

b) Condeno o réu à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo índice da CGJ-ES e juros de mora de 1% ao mês desde a desde o desconto.

c) Autorizo a compensação com os valores eventualmente creditados em conta do autor, corrigido monetariamente desde o efetivo depósito.

c) Condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

d) Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 14539665), o recorrente sustenta, inicialmente, a alteração da causa de pedir sem consentimento do réu, em violação ao art. 329, II, do CPC, a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória e das parcelas a serem restituídas, a partir do primeiro desconto em 2018, e a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, dado que o contrato foi entabulado em 2018 e a ação ajuizada em 2024.

Aduz, ainda, a validade do negócio jurídico e a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que o valor foi disponibilizado na conta do autor, que as assinaturas no contrato são válidas e que o requerente tinha ciência da modalidade contratada.

Defende a inexistência de ato ilícito e falha na prestação de serviço, a ausência de danos materiais e morais, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios, bem como sustenta a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros e correção dos danos materiais.

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto (ID 14539667).

Pois bem.

Trata-se de
“ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado - RMC c/c repetição de indébito e danos morais”
ajuizada por
José Barbosa dos Santos
em face do
Banco BMG S.A.

O autor sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado com o réu e que, mesmo assim, sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Diante desse fato, requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, inclusive com a inversão do ônus da prova, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Da Alteração da Causa de Pedir (Art. 329, II, CPC)

O apelante sustenta ter havido alteração da causa de pedir sem seu consentimento, aduzindo que o autor, inicialmente, alegou ter sido ludibriado a contratar produto diverso (empréstimo ao invés de cartão consignado), e posteriormente, passou a afirmar que jamais celebrou qualquer contratação.

A detida análise dos autos revela que, embora a narrativa do autor tenha sido aprimorada ao longo do processo, não se vislumbra alteração da causa de pedir de modo a violar o art. 329, II, do CPC. A inicial já apontava a indevida contratação e os descontos abusivos. A posterior alegação de falsidade de assinatura em réplica representa, em verdade, o aperfeiçoamento da tese inicial de ausência de vínculo contratual válido, que se coaduna com a tese de "ludibrio" para contratação de produto diverso do desejado. Ambos os argumentos convergem para a inexistência de consentimento válido e para a nulidade do contrato, razão pela qual não há prejuízo à defesa.

Deste modo, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Da Prescrição e da Decadência

O apelante argui a prescrição da pretensão indenizatória e a decadência do direito de anular o negócio jurídico, considerando a data da contratação (2018) e a propositura da ação (2024).

D
estaco que não merece ser acolhida a tese recursal que sugere que a pretensão do autor encontra-se fulminada pela prescrição e, tampouco, pela decadência.

Não se desconhece que é aplicável, ao caso em exame, o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a natureza da relação jurídica existente entre as partes é, evidentemente, de consumo.

Sendo assim, aplica-se a regra do art. 27, do CDC, a qual preconiza o que se segue:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Todavia, cumpre pontuar que a jurisprudência pátria sequer considera o referido momento indicado pelo recorrente como marco inicial para fluência do prazo prescricional. Notadamente, o C. STJ e este Sodalício possuem entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional em demandas desta natureza flui a partir da data do último desconto.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA
– MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE
INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito:
prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AC 5000461-14.2021.8.08.0013, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 17/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADA POR TERCEIROS – FATO DO SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. 2.
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0020285-52.2018.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 25/01/2023)

Pelo mesmo motivo, entendo que também não deve prosperar o argumento de decadência do direito do autor, porquanto, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada, como termo inicial na contagem do prazo decadencial, a data do vencimento da última prestação, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Assim, afasto as teses ora suscitadas.

Da Validade da Contratação

O cerne da controvérsia reside na autenticidade da contratação do cartão de crédito consignado. O apelante apresentou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" e comprovantes de transferências bancárias para a conta do autor, buscando demonstrar a regularidade e a ciência do requerente sobre o negócio.

A despeito das razões elencadas no recurso,
não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte do autor.

Como dito, o recorrido contestou a assinatura lançada no contrato apresentado pela recorrente, hipótese que atrai a aplicação da conclusão firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1061,
no sentido de que,
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (Tema 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Diversamente do que sustenta o apelante, havendo impugnação a respeito da autenticidade do documento, passa a ser ônus da Instituição Financeira a comprovação de sua regularidade. Notadamente, para além do supramencionado entendimento vinculante do Tribunal Superior, há previsão expressa no Código de Processo Civil a esse respeito:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Compreendo que o apelante não anuiu com o aludido ônus probatório que lhe competia, pois se limitou a alegar a semelhança das assinaturas.

Certamente, caso a Instituição Financeira desejasse desincumbir-se do ônus que lhe competia, ela deveria ter requerido a realização da perícia, mas não o fez.

Por todo o exposto, forçoso concluir que não restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve-se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tal como feito pelo Juízo
a quo
.

A propósito, não é outro o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A.
O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ. 4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação). 5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante.
6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. (TJES, AC 5012731-91.2023.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. 2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 5. Recurso desprovido. (TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 20/09/2024)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexistentes os débitos dos contratos contestados, determinou a restituição dos valores descontados de forma simples e fixou a indenização por danos morais em R$ 6.000,00. O banco alega a regularidade da contratação, ausência de danos morais e, subsidiariamente, a exorbitância do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiros; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a responsabilidade objetiva imposta pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência vinculante do STJ (Tema 466, REsp 1.197.929/PR). 4. No caso em tela, o banco não comprovou a autenticidade da assinatura da autora nos contratos, ônus que lhe incumbia, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo presumida a fraude na contratação.
5. A realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, durante período de crise econômica e sanitária, configura circunstância agravante suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que comprometeu parcela de sua renda. 6. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 6.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se às especificidades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias que gerem prejuízos ao consumidor, sendo obrigadas a provar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário, originados de contratação fraudulenta, configuram dano moral quando privam o consumidor de parte de sua subsistência
. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 369 e 429, II; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 466 (REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011); STJ, Tema 1.061; AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018. (TJES; Apelação n.: 5000796-73.2021.8.08.0032, Rel. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, data 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUMHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, o que in casu não ocorreu. 3. Na hipótese em que efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a restituição, observado o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.
4. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Acerca das astreintes fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se desarrazoadas, não pelo valor, mas pela forma estipulada, porquanto deveriam ter sido arbitradas por cada desconto indevidamente realizado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apelação n.: 5000599-39.2021.8.08.0026; Rel. FABIO BRASIL NERY; 2ª Câmara Cível, data 04/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR REDUZIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 2. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da apelada. 3. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa. 4. Segundo tese firmada pelo STJ, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.
5. De acordo com as peculiaridades do caso, sobretudo porque não foi lançado restrição sobre o nome da consumidora, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 6. Recurso interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso adesivo interposto por Sônia Maria de Freitas da Silva conhecido e desprovido. (TJES; Apelação n.º 5005449-50.2022.8.08.0011; Rel.ª JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, data 19/05/2023)

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

Dos Honorários de Sucumbência

O apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, alegando que são exorbitantes e desproporcionais à simplicidade da demanda.

A fixação dos honorários de sucumbência é regida pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece critérios como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o percentual de 15% sobre o valor da condenação é usualmente aplicado pela jurisprudência pátria e encontra-se dentro dos limites legais, não se configurando como excessivo ou irrazoável, principalmente se levarmos em consideração o zelo prestado pelos patronos do autor na demanda, sobretudo a participação dos causídicos do apelado em todos os atos processuais, e a relativa complexidade da matéria que foi tratada nos autos.

Assim, em que pese os argumentos sustentados quanto ao ponto, não há motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BMG SA
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/07/2025 às 18:32:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57820406072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.